Tribunal: TJSP
Processo: 9005624-74.1996.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Execução fiscal. ICMS proveniente de débito declarado e não pago. Paralisação do processo por mais de dez anos. Ocorrência da prescrição intercorrente. Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade. Acolhida exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho de advocacia realizado em favor da parte

Ementa:
Execução fiscal. ICMS proveniente de débito declarado e não pago. Paralisação do processo por mais de dez anos. Ocorrência da prescrição intercorrente. Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade. Acolhida exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho de advocacia realizado em favor da parte vencedora. Verba adequada ao trabalho e tempo exigidos do advogado. Reexame necessário e apelação não providos.